Tribunal: TJES
Processo: 5001587-23.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001587-23.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: GUILHERME PAZ DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer, o condenou a custear procedimento cirúrgico de alta complexidade (exérese de tumor ocular) e ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico de alta complexidade e pelo pagamento de honorários advocatícios, considerando a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo, contudo, à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4)
Conforme os artigos 17 e 18 da Lei 8.080/90, a execução de procedimentos de alta complexidade, como a cirurgia de exérese de tumor ocular, é de atribuição do Estado, cabendo ao Município a gestão e execução dos serviços públicos de saúde em caráter primário e ao Estado a atuação supletiva e em ações de maior complexidade.

5)
O entendimento do STF no Tema 1.234, embora referente a medicamentos, reforça a necessidade de observar o modelo de repartição de competências do SUS ao direcionar as obrigações de saúde.

6)
A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública (Tema 1.002 do STF) deve ser atribuída ao ente federativo competente para a prestação de saúde pleiteada e, uma vez que o procedimento é de responsabilidade do Estado, não se justifica a condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente competente, conforme a repartição de atribuições do SUS.

2. Sendo o procedimento cirúrgico classificado como de alta complexidade, a responsabilidade primária por custeio e execução é do Estado, afastando-se a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.080/90, arts. 16, 17, III, e 18, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855.178 ED); STF, Tema 1.234; STF, Tema 1.002 (RE 1.140.005); TJES, Agravo de Instrumento nº 5016054-20.2024.8.08.0000; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5001351-79.2020.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 5006206-33.2022.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Município de
Marataízes
se insurge contra a r. sentença que, em sede de obrigação de fazer, condenou-o solidariamente com
Estado do Espírito Santo
a realizar/custear procedimento cirúrgico de alta complexidade, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo/FADEPES.

A questão central cinge-se à análise da obrigatoriedade do Poder Público em realizar procedimento de alta e média complexidade, relacionado na tabela do SUS, bem como verificar a responsabilidade dos entes federativos quanto ao custeio e cumprimento da obrigação.

Como cediço, a repartição da competência dos entes federados na promoção de saúde e prestação de serviços do SUS está delimitada nos artigos 16 a 18 da Lei 8.080/90, cabendo à direção municipal gerir e executar os serviços públicos de saúde (inciso I do art. 18), remanescendo à direção estadual a execução supletiva de ações (inciso III do art. 17).

No caso, a realização de procedimento de exérese de tumor ocular é procedimento de alta complexidade, de atribuição do Estado, segundo as regras de repartição de competência estabelecidas na Lei 8.080/90.

Quanto à obrigação constitucional do Poder Público, a competência comum dos entes federativos está devidamente sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa da tese firmada quando do julgamento do
Tema
Repetitivo n.º
793
,
in verbis
:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, nas demandas prestacionais na área de saúde,
o
polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente.
Confira-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No entanto, de acordo com as razões de decidir do
Tema 1.234 do STF
, que trata sobre o fornecimento de medicamentos,
o direcionamento da obrigação de prestação de saúde deve se atentar ao modelo de repartição de competências do SUS
:

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal,
serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União
, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

Emerge em idêntico sentido o precedente desta Câmara Cível:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito à saúde, estabelecido no art. 196 da CF/1988, implica responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, com divisão de competências conforme a complexidade dos serviços, cabendo aos Estados a prestação de serviços de média e alta complexidade. 2. A fibrose cística demanda tratamento especializado e contínuo, incluindo fisioterapia respiratória em centros adequados, de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, conforme a organização do SUS. 3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.234 de Repercussão Geral, definiu que o direcionamento da obrigação de prestação de serviços de saúde deve observar a estrutura de repartição de competências do SUS, respeitando a organização dos entes federativos.
4. Determinar que o Município assuma a responsabilidade principal pelo tratamento de alta complexidade desconsidera sua limitação estrutural e orçamentária, sendo mais apropriado que atue subsidiariamente, em caso de inexecução pelo Estado. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Número: 5016054-20.2024.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível)

Portanto, embora definida a legitimidade passiva do apelante,
o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao
Estado
do Espírito Santo
.

Como cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1140005
(
T
ema 1.0
02
)
:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na esteira dos precedentes do TJES, sobretudo da 1ª Câmara Cível, descabe a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios quando o procedimento for de alta complexidade, segundo a repartição de competências inerente ao SUS:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ENTE COMPETENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que determinou sua responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, bem como metade das custas e despesas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar a responsabilidade do Município de São Mateus pela internação compulsória para tratamento de dependência química, considerado procedimento de alta complexidade; (ii) verificar a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A solidariedade dos entes federativos na prestação do direito à saúde, conforme fixado no Tema 793 do STF, não implica atribuição indistinta de todas as obrigações aos Municípios, devendo ser respeitada a repartição de competências do SUS. 4. A internação para tratamento de dependência química constitui procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade prioritária é atribuída ao Estado do Espírito Santo, conforme Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não aos Municípios. 5. Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo para garantia do cumprimento da obrigação, a análise concreta do caso indica que a competência principal recai sobre o Estado, eximindo o Município de responsabilidade específica. 6.
Nos termos do princípio da causalidade, não se justifica a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, especialmente diante do reconhecimento de que não é responsável pela prestação específica pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. A solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde não exclui a observância das competências específicas definidas pelo SUS. 9. A internação para tratamento de dependência química é procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade prioritária recai sobre o Estado, não podendo ser imputada aos Municípios. 10. Não cabe a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e ss.; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011; Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014. (TJES, Número do processo: 5001351-79.2020.8.08.0047; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA; Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 12/Jun/2025)

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTROSCOPIA DE OMBRO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AFASTADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E PROVIDO. 1 Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo. 2 Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral),
no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento de alta complexidade. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais.
Recurso do Município provido. 3 Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte. 4 No mesmo julgamento, a corte suprema também fixou a tese de que tais honorários sucumbenciais devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição. 5 Dessa forma, deve ser condenado o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 6 Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. (TJES, Número do processo: 5006206-33.2022.8.08.0047; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06/Sep/2023)

Portanto, a responsabilidade de pagamento da verba honorária à Defensoria Pública deve ser atribuída exclusivamente ao
Estado do Espírito Santo
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 04/08/25 a 08/08/25

Apelação Cível n. 5001587-23.2024.8.08.0069

Apelante: Município de Marataízes

Apelado: Guilherme Paz da Silva

Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Voto

Considerando que (i) a obrigação de prestar assistência médica - procedimento de alta complexidade - foi direcionada ao Estado do Espírito Santo, bem como (ii) o ente municipal não opôs resistência à lide,
acompanho o voto do relator
, para dar provimento ao apelo e reformar a sentença, tão somente, para afastar a condenação do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios.

Desembargadora Janete Vargas Simões